Tribunal: TJMT
Processo: 1029570-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029570-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), EDERSON FALABRETI - CPF: 947.852.101-25 (AGRAVANTE), CLAUDIO GALVANI MOURA - CPF: 502.737.441-00 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO - QUANTIA CERTA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - ART. 405 E 407, CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – APLICAÇÃO DO ART. 397, CC – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1029570-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDERSON FALABRETI

AGRAVADO: CLAUDIO GALVANI MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ederson Falabreti
, de decisão acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONVERSÃO - QUANTIA CERTA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - ART. 405 E 407, CC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os juros moratórios, após convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, como disciplinam os artigos 405 e 407, do Código Civil.

Alega que o v. acórdão foi omisso quanto ao argumento de que seria necessária a aplicação do art. 397 do CC, em ofensa ao disposto no art. 11, do CPC. Realça se tratar de obrigação positiva e líquida no seu termo, razão pela qual os consectários da mora incidem desde a data do vencimento da obrigação.

Aduz ser indispensável o prequestionamento do art. 397 do CC, arts. 11, 489, § 1º, inciso IV; 1.022, inciso II e parágrafo único e 1.025, todos do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão em relação à aplicação do art. 397 do CC, bem como para fins de prequestionamento.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada contra Claudio Galvani Moura, deferiu a conversão da obrigação de entrega em perdas e danos e fixou como termo inicial da incidência dos juros de mora, a data da citação e não do vencimento do título.

Sob tal viés, a controvérsia cingiu-se ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Acerca da discussão, o v. acórdão entendeu que somente quando convertida a obrigação de entrega de coisa incerta em pecúnia é que incidirão juros de mora, os quais, nos termos do art. 405, do CC, serão contados a partir da citação, como orienta o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE.

1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.

2.
Os juros moratórios, após a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta em dinheiro, tornando líquida a dívida pecuniária, devem ser contados a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407, do Código Civil. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.339/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

De notar-se que ao assim entender, o v. acórdão, por consequência, afastou o argumento do recorrente de que o termo inicial dos juros de mora contaria a partir do vencimento (art. 397, CC).

Do exposto, não há dúvida de que o v. acórdão examinou exatamente o ponto controvertido, de modo que os presentes declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de fazer prevalecer a sua tese.

Assim, por certo que o alegado vício foi devidamente enfrentado, ainda que de forma contrária ao interesse do embargante.

Realça-se que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
.

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Logo, a pretensão de reforma da decisão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Em relação ao prequestionamento o julgado de forma clara e objetiva analisou a matéria abordada, com ênfase nas razões pelas quais manteve a decisão agravada. Vale dizer, constam no v. acórdão todos os dispositivos relevantes ao deslinde do julgamento. Não bastasse,
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fixher, j. 18/04/2006).

Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024